Tribunal: TJDFT
Processo: 0028326-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028326-54.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PROTASIO ANTUNES DE PAIVA DESPACHO Ao apelado-autor, em cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco-apelante (id. 47196725). Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora